Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Processo : 0725282-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 198388770 dos autos originários n. 0721211-42.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, sob o fundamento de que, “do detido exame dos documentos colacionados aos autos, observa-se que a autora, que residiria no Setor Militar Urbano, realizou viagem internacional, com destino à Madrid/Espanha, bem como manteria serviço de telecomunicações (TV por assinatura), em relação ao qual teria despendido valor mensal de R$ 524,37 (quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), circunstâncias que não condizem com a situação de pobreza a que deve estar sujeito quem pretenda litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, de modo a elidir a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem demandar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes”. A agravante alega que, além da presunção de hipossuficiência que milita em seu favor, “ainda foi colocado nos autos as suas últimas Declarações de Isenção de Imposto de Renda, onde fica evidente o rendimento anual inferior a R$ 2.379,97 mensais”, justificando a concessão do benefício, conforme firme posicionamento dos tribunais pátrios. Aduz que o fundamento utilizado na decisão recorrida não encontra amparo legal e configura verdadeiro óbice à Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para conceder a gratuidade da justiça, com o normal processamento do feito. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. A agravante declarou que não aufere, sequer, rendimento anual mínimo tributável. Juntou, na origem, captura de tela da consulta à restituição de IRPF (id. 198307771 na origem), que demonstra a inexistência de informações para o exercício informado. Por outro lado, embora a viagem internacional (id. 198307777 na origem) possa sugerir que a parte possua condições para suportar as custas processuais, não pode ser tomada como prova cabal da suficiência financeira para indeferir, desde logo, o benefício buscado. Já a conta de tv por assinatura (id. 198307769 na origem), juntada para comprovar o endereço residencial da autora, sequer está em nome da agravante. Logo, não se pode presumir que seja ela quem suporta a respectiva despesa. Portanto, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, apesar de possível a exigência para a demonstração da condição financeira do postulante ao benefício legal, tal como proclama a jurisprudência, a exemplo do AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020), o art. 99, § 2o, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ou seja, o indeferimento exige que haja elementos evidentes nos autos e, antes do indeferimento, a ordem para a parte comprovar os pressupostos legais. Daí a probabilidade do direito. Também se faz presente o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator